Tribunal: TJDFT
Processo: 0019634-93.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0019634-93.2012.8.07.0000 EMBARGANTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o pedido de atribuição de efeitos infringentes ao acórdão de ID 28423034, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por VIAÇÃO PLANALTO LTDA. – VIPLAN (ID 28761309). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019